Tribunal: TJMT
Processo: 1027814-24.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027814-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), REGINALDO SILVA DA CRUZ - CPF: 834.575.421-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ BARRIENTO - CPF: 302.604.178-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por devedor em face de sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo em nome da instituição financeira, com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69. Alega o apelante vício na constituição da mora, por suposto erro no envio da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve válida constituição em mora nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, em especial à luz do Tema 1.132 do STJ, a partir de notificação enviada ao endereço contratual e devolvida pelos Correios.

III. Razões de decidir:

3. Conforme o Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, com comprovação do envio via AR, sendo dispensável o recebimento pelo devedor.

4. A correspondência foi remetida ao endereço constante do contrato, e eventual devolução por inconsistência ou ausência é irrelevante, não afastando a presunção de validade da notificação.

5. A notificação enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida por "numeração irregular/inexistente", atende aos requisitos legais e não impede a constituição válida da mora.

6. A mora, nos contratos com garantia fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação inadimplida, sendo formalizada com o envio da notificação extrajudicial, conforme reiterado pela jurisprudência.

7. Ausente irregularidade no procedimento de notificação, não há nulidade na sentença que reconheceu a mora e consolidou a propriedade do bem em favor do credor.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante eventual devolução da correspondência por motivos alheios à vontade do credor. 2. A simples remessa da notificação com AR ao endereço contratual é suficiente para fins do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJMT, AI nº 1016438-67.2024.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, DJE 13.09.2024; TJMT, AI nº 1016983-40.2024.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, DJE 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINALDO SILVA DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
nº
1027814-24.2024.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou procedentes pedidos iniciais nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

“Tema 530/STJ: "A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento,
é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor
."

Ademais, os contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).

Remetida a notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo requerido no contrato, patente está a notificação válida, mesmo que não recebida pelo devedor. Entendo que a mora foi devidamente configurada. Rejeito a preliminar.

[...]

Devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Deixo de condenar parte requerida nas custas e despesas processuais, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

[...]

A parte recorrente defende o provimento da Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] essa correspondência foi endereçada a um endereço diferente do contrato. Por isso, a mora não está devidamente configurada [...]
”;

2)
“
[...] Conforme depreende-se da notificação anexa à presente busca e apreensão (ID 160928928), a notificação foi enviada com endereço sem o devido complemento. Assim, os correios devolveram a notificação com a descrição “Numeração irregular/inexistente” [...]”
; e

3)
“
[...] No entanto, por erro da empresa credora, o endereço foi adicionado incorretamente na correspondência, o que impedia a entrega e a consequente purga da mora [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se desconstituir a mora e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 277069866) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a propriedade do bem em nome da instituição financeira.

A parte consumidora interpôs o presente recurso sob fundamento de que a notificação por carta registrada (A.R.) fora encaminhada para endereço divergente, defendendo, assim a desconstituição da mora.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

Art. 2º. [...] § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Além disso, no
REsp 1951888/RS
, o

Ministro João Otávio De Noronha, aplicou o entendimento de que o simples envio da notificação, ou seja, a sua postagem nos Correios, com o aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato se mostra suficiente para a constituição em mora do devedor, como pode ser visto no trecho que transcrevo abaixo:

[...]

Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

[...]

Ante esse entendimento superior, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º,
in fine
, do Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora, haja vista o envio da notificação, por carta registrada, para o endereço da devedora constante no contrato.

Saliento que, diferentemente do que defende a parte Apelante, tenho que a não entrega da notificação pelos Correios se deve a fatores alheios à instituição financeira, posto que consta no A.R. o endereço do consumidor tal como constou no contrato.

Diversos julgados proferidos por esta corte têm reconhecido a constituição em mora quando a notificação é enviada para o endereço indicado no contrato, ainda que retorne com a informação de “Não Procurado”, ou “Ausente”, ou outra situação similar, conforme exemplos abaixo transcritos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

(N.U 1016438-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

(N.U 1016900-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

(N.U 1016983-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEÍCULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "NÃO PROCURADO" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "NÃO PROCURADO", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

3. Agravo desprovido.

(N.U 1017950-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. MORA COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão da comprovação da mora por meio de notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação enviada ao endereço constante no contrato, e devolvida com a anotação "Não Procurado", é suficiente para a comprovação da mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, modificado pela Lei 10.931/2004, e pelo Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço correto constante no contrato, tendo sido devolvida com a anotação "Não Procurado", o que, conforme jurisprudência consolidada, não invalida a constituição em mora.

4. A notificação foi realizada conforme os requisitos legais, sendo válida a sua utilização para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação 'Não Procurado' é suficiente para comprovar a mora, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, com alterações da Lei 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Tema 1.132; TJMT- AI 1025165-49.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024.

(N.U 1020552-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, haja vista que não houve condenação em honorários na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025